Tribunal: TJBA
Processo: 0501664-75.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501664-75.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: K. S. D. A. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INFANTE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA Nº 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.140.005/RJ). PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA REPETITIVO Nº 1313 DO STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/15. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada em favor de infante, determinando o fornecimento do tratamento médico necessário à preservação de sua saúde, mas deixando de condenar o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, bem como o critério adequado para arbitramento da verba honorária em demanda voltada à efetivação do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1002 de Repercussão Geral (RE nº 1.140.005/RJ), firmou entendimento vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula institucionalmente.

4. A autonomia funcional, administrativa e financeira assegurada constitucionalmente à Defensoria Pública afasta a incidência da teoria da confusão patrimonial, devendo os valores recebidos a título de honorários ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

5. Reconhecido o cabimento da verba sucumbencial, incide, quanto ao critério de arbitramento, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1313 (REsp nº 2.169.102/AL), segundo a qual, nas demandas envolvendo a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. O proveito econômico obtido pela parte autora revela-se inestimável, por consistir na concretização de prestação estatal de natureza existencial destinada à tutela da saúde, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, circunstância que afasta a aplicação dos critérios percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

7. Considerando a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual, os reiterados descumprimentos das decisões judiciais pelos entes demandados, a necessidade de sucessivos bloqueios de verbas públicas para assegurar a continuidade do tratamento e a efetiva atuação da Defensoria Pública na defesa dos interesses do assistido, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, condenando o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, arbitrados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos do
decisum
.

TESE DE JULGAMENTO:

9. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando integrante da mesma unidade federativa, nos termos do Tema nº 1002 de Repercussão Geral (RE nº 1.140.005/RJ).

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 134; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 487, I, 926 e 927; Lei Complementar Federal nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1002 de Repercussão Geral (RE nº 1.140.005/RJ); STJ, Tema Repetitivo nº 1313 (REsp nº 2.169.102/AL).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501664-75.2018.8.05.0256
, que figuram como parte recorrente
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER O RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença exclusivamente no capítulo relativo aos honorários advocatícios, condenando o Município de Teixeira de Freitas e o Estado da Bahia, solidariamente, na verba de sucumbência, arbitrando-a, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da decisão recorrida
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA